Tribunal: TJPA
Processo: 0805123-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805123-52.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805123-52.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMBARGADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I – Os embargos de declaração constituem meio processual destinado exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material em pronunciamentos judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II – No caso, não se verifica a omissão alegada quanto à tese de inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, pois a fundamentação sobre a multa prevista no art. 334, §8º, do CPC foi expressamente enfrentada tanto no acórdão do agravo de instrumento quanto na decisão que analisou os primeiros embargos de declaração, restando inequívoca a apreciação da matéria.

III – Também não há contradição no que tange à obrigação de custeio de tratamento de saúde, uma vez que o acórdão embargado esclarece que a determinação de depósito judicial está restrita aos tratamentos relacionados ao acidente discutido nos autos, cabendo à instância de origem delimitar a extensão do custeio, afastando qualquer interpretação que implique obrigação genérica ou ilimitada.

IV – Verifica-se, assim, que a parte embargante se utiliza do presente recurso com o intuito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

V – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805123-52.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de Acórdão que julgou os Embargos de Declaração apresentado frente a
GEANE CERQUEIRA DE SOUSA.

Eis a ementa do acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO. I – Não se verificam as contradições apontadas pelo embargante, uma vez que o acórdão embargado concluiu que seria viável a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º do CPC), mesmo quando não estamos diante da audiência inaugural de conciliação. II – Ademais, não caberia nesta oportunidade esmiuçar quais tratamentos deveriam ou não ser custeados pelo embargante, uma vez que a decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento apenas se ateve a determinação para realização de depósito judicial de valores que se destinavam à tal finalidade. III – No caso em tela, não estão presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, mas apenas o intento de rediscutir matéria. II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
(ID.
9767636
).

Em embargos de declaração, alega a recorrente que o acórdão quedou em omissão
e contradição
. Nesse sentido,

afirma
que a decisão colegiada não enfrentou sua tese acerca da inexistência de ato atentatório a dignidade da justiça. De outro modo, sustenta que o acórdão quedou em contradição ao afirmar que
a decisão interlocutória agravada lhe obrigaria a prestação de custeio de tratamento de saúde para além dos termos debatidos na lide de piso, mas mantendo a referida obrigação tutelar
(ID.
9941156
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
10292876
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805123-52.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMBARGADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano,
faz-se importante notar que estamos diante de um segundo embargos de declaração.

Dentro desse contexto, nota-se que o acórdão não quedou na omissão quanto a análise da tese de inexistência de ato atentatório a dignidade da justiça, visto que, desde o julgamento do agravo de instrumento, o órgão colegiado construiu entendimento d
e que seria aplicável a referida multa. P
ortanto, nota-se que a embargante visa rediscutir matéria que já fora objeto de análise.

Vejamos, pela oportunidade, pequeno trecho do acórdão que julgou o Agravo de Instrumento onde resta inequívoco a análise da tese que supostamente não fora examinada.

No tocante à aplicação da multa, ressalto que muito embora o Magistrado tenha feito menção à Semana Nacional da Conciliação, em verdade tratava-se da audiência prevista no art.334 do CPC/15, que foi marcada para esta semana, aproveitando-se do ensejo. Sendo assim, por se tratar da audiência em comento, perfeitamente aplicável na espécie o § 8º do mencionado artigo, que assim determina: Art.334. (...) (...) §8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
(ID. 4152710).

Não obstante, o posicionamento foi ainda novamente formulado no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração. Observemos:

Aduz o Embargante que houve contradição no
decisum
em razão de que a audiência em que deixou de comparecer não se tratava da audiência inaugural, de modo que seria inaplicável a multa prevista no art. 334 do CPC.

Apesar da alegação do recorrente, não
vislumbra-se
contradição na decisão colegiada embargada, uma vez que
considerou-se
a possibilidade de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mesmo no caso de audiência de conciliação durante a semana nacional de conciliação. Sabe-se que a qualquer momento as partes podem transigir e a
qualquer
tempo, o juiz
pode
designar audiência para tal finalidade (art. 3º, §2º e §3º do CPC). Então, havendo a devida intimação para a audiência, as partes devem observar o princípio da cooperação e requerer o cancelamento da audiência quando consideram não haver a possibilidade de acordo, caso contrário, o julgador poderá acarretar à parte o ônus por sua desídia, de modo que se mostra viável a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º do CPC), mesmo quando não estamos diante da audiência inaugural de conciliação. (ID. 9767636).

Também não há contradição quanto a manutenção do custeio do tratamento de saúde do embargado.

É o que se depreende, quando verificado que o primeiro acórdão, o que julgou o agravo de instrumento, considerou que a decisão de piso não conduzia em qualquer ‘’carta em branco’’ para o custeio de estranhos tratamentos
(ID.
4152710
), enquanto o segundo, que julgou dos primeiros embargos de declaração, considerou que
‘’caberia ao réu/agravante/embargante realizar o depósito judicial para custeio dos tratamentos requeridos em razão do acidente sofrido pela parte autora’’, conforme seri
a doravante melhor examinado junto ao processo de piso (ID. 9767636).

Portanto, percebe-se que inexiste vícios no acórdão que julgou os anteriores embargos de declaração.

Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integramente o acórdão impugnado.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025